Tribunal: TJDFT
Processo: 0708945-96.2024.8.07.0009
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE SEGURO VEICULAR. NEGATIVA DE COBERTURA. CNH VENCIDA. AUMENTO DE RISCO DE SINISTRO NÃO COMPROVADO. DEVER DE INDENIZAR. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Cuida-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedentes seus pedidos iniciais. Em suas razões recursais, sustenta que o vencimento da CNH, por si só, não configura agravamento do risco coberto. Defende, ainda, que a negativa de cobertura lhe ocasionou danos morais, ante a perda do seu tempo útil. Aduz que a cota de participação obrigatória no percentual de 4% do valor da FIPE constitui cláusula abusiva e ilegal. Assevera, ainda, que a negativa de cobertura de veículos de terceiros não se sustenta, em razão de previsão contratual em sentido contrário. Ao final, requer que a sentença seja reformada para que os pedidos constantes da exordial sejam julgados procedentes.
2. Recurso regular, tempestivo e próprio. Dispensado recolhimento de preparo, haja vista que o recorrente anexou aos autos documentos (IDs 64054209, 64240740 e 64240741) que comprovam sua hipossuficiência financeira. Gratuidade de justiça concedida.
3. Em sede de contrarrazões (ID 64054212), a ré suscita preliminar, impugnando o pedido de gratuidade de justiça realizado pelo autor. No mérito, argumenta que a negativa de cobertura não foi indevida, pois está de acordo com as disposições contratuais e regulamentares. Outrossim, alega a inexistência de danos morais. Diante disso, pugna pelo improvimento do recurso.
4. Da preliminar de impugnação do pedido de gratuidade de justiça. Verifica-se que a ré não juntou aos autos prova inequívoca de que a parte contrária teria condições de arcar com as despesas do processo, de modo que o benefício deve ser concedido, ante a documentação colacionada aos autos pelo autor, notadamente a declaração de imposto de renda, a qual constitui documento apto a evidenciar o estado de hipossuficiência do jurisdicionado. Preliminar rejeitada.
5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista que a associação que oferta proteção veicular é fornecedora de serviço, nos termos do art. 3o, § 2o, do Código de Defesa do Consumidor, ainda que se trate de uma associação sem fins lucrativos, pois presta serviço com nítidas características do contrato de seguro (Precedentes do TJDFT: 2a Turma Cível, acórdão 1280718, DJE: 1/10/2020; 6a Turma Cível, acórdão 1108557, DJE: 31/7/2018; 7a Turma Cível, acórdão 1070688, DJE: 15/2/2018; 1a Turma Recursal, acórdão 1110710, DJE: 9/8/2018; 3a Turma Recursal, acórdão 1215889, DJE: 21/11/2019).
6. As cláusulas contratuais devem ser interpretadas de forma mais favorável ao consumidor (art. 47 do CDC), por ser a parte mais vulnerável, devendo ser afastadas aquelas cláusulas que se mostrem abusivas (art. 51 do CDC). Consoante art. 757 do CC, a seguradora é responsável pelo pagamento de indenização dos eventos previamente previstos no contrato entabulado com o segurado. Desta feita, comprovada a colisão em veículo de propriedade de terceiro, faz jus o recorrido à indenização correspondente, salvo quando o segurado agravar intencionalmente o risco objeto do contrato (art. 768, do CC).
7. O vencimento da carteira de habilitação, isoladamente, não impacta no risco coberto pelo seguro, não sendo, portanto, motivo idôneo e bastante para a negativa de cobertura. Para que a seguradora seja isenta da obrigação de cobertura do sinistro, deve provar que o fato de o condutor estar com a carteira de habilitação irregular aumentou o risco de sinistros cobertos pelo seguro, bem como que o segurado agiu de forma consciente e deliberada, o que não restou demonstrado nos presentes autos. Ademais, conduzir veículo automotor com habilitação vencida constitui mera infração administrativa, e não ato ilícito, não podendo, pois, servir de base para a recusa de pagamento de indenização ao beneficiário da apólice.
8. Ressalte-se, ainda, que, consoante Termo de Filiação do Associado, há cobertura de danos materiais a terceiros (ID 64054047 - Pág. 1), motivo pelo qual o valor orçado para o conserto do veículo de terceiro envolvido no acidente de trânsito também deverá ser indenizado. Considerando que não restou demonstrada qualquer supervalorização dos orçamentos apresentados, cabe à requerida efetuar o pagamento das quantias indicadas nos documentos de IDs 64054042 e 64054043, no total de R$ 25.857,95 (vinte e cinco mil, oitocentos e cinquenta e sete reais e noventa e cinco centavos), com o abatimento da cota de participação, semelhante à franquia de seguro, no valor correspondente a 4% (quatro por cento) do valor de seu veículo (tabela FIPE), conforme cláusula 3.1 da Proposta de Inclusão à Associação (ID 64054047 - Pág. 2) e cláusula 10.2 do Regulamento do Programa de Socorro Mútuo (ID 64054048 - Pág. 20). Precedente acerca da possibilidade do desconto do valor da cota de participação (franquia): Acórdão 1382601, 07076925720218070016, Relator(a): ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 3/11/2021, publicado no DJE: 16/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.
9. Todavia, em relação ao dano moral, o recurso não merece provimento, porquanto não há, no caso, comprovação de dano psicológico ou ofensa a atributos da personalidade, tratando-se, na realidade, de descumprimento contratual. Embora a situação tenha trazido aborrecimentos à parte recorrente, tal fato não foi suficiente para lhe ofender a dignidade ou a honra. É fato que doutrina e jurisprudência convergem pacificamente para a conclusão de que o descumprimento contratual, de per si, não é apto a gerar dano moral indenizável, na medida em que o dano extrapatrimonial capaz de gerar a obrigação de reparação é aquele que afronta direito de personalidade e que deve ser de tal monta que desborde dos limites da situação cotidiana, decorrente da vida em sociedade.
10. Nesse sentido, tem-se o posicionamento do STJ: "A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que o simples inadimplemento contratual, em regra, não configura dano moral indenizável, devendo haver consequências fáticas capazes de ensejar o sofrimento psicológico." (AgInt no REsp n. 2.042.388/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 30/6/2023).
11. Recurso CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada para condenar a ré a pagar ao autor, a título de danos materiais, R$ 25.857,95 (vinte e cinco mil, oitocentos e cinquenta e sete reais e noventa e cinco centavos), com o abatimento da cota de participação no valor correspondente a 4% (quatro por cento) do valor de seu veículo (tabela FIPE), corrigidos monetariamente pela taxa SELIC-IPCA (Lei 14905/2024) desde cada desembolso, bem como acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.
12. Sem honorários, ante a ausência de recorrente vencido, na forma do art. 55, caput, da Lei 9.099/95.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.